Tribunal: TCU
Processo: 039.953/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 126/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as determinações contidas nos itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 564/2016-TCU-Plenário , considerar não aplicável as determinações contidas nos itens 9.5.3 do Acórdão 564/2016-TCU-Plenário e 9.6 do Acórdão 920/2016-TCU-Plenário , encerrar o processo e arquivar os autos, encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 174), ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República do Estado do Acre, para ciência e outras providências que julguem adequadas. 1. Processo TC- Processo 039.953/2012-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 020.260/2016-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.214/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.815/2018-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.460/2016-7 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Gabriela Martins Cordeiro de Farias (XXX.909.236-XX); Juliana Bicalho Messeder de Castro Barbosa (XXX.152.336-XX); Lander Lucas Barbosa (XXX.826.876-XX); Pettersson Márcio de Souza (XXX.628.292-XX). 1.3. Interessados: CEF - Agencia Cabo Branco - est.unif.pb (00.360.305/0036-34); Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinta). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Iuri Batista de Oliveira (14066/OAB-DF), Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (157.199/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.